Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-34.2020.8.11.0092
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-34.2020.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA LEMOS PAES COELHO BATTISTI - CPF: 562.351.271-20 (EMBARGANTE), ANDRE BUENO GUIMARAES - CPF: 046.782.531-90 (ADVOGADO), RAFAEL BUENO DO AMARAL - CPF: 418.134.898-90 (ADVOGADO), ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (EMBARGANTE), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), DANNAE AVILA ACKERMAN - CPF: 369.478.558-29 (ADVOGADO), ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (EMBARGADO), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), DANNAE AVILA ACKERMAN - CPF: 369.478.558-29 (ADVOGADO), LUCIANA LEMOS PAES COELHO BATTISTI - CPF: 562.351.271-20 (EMBARGADO), ANDRE BUENO GUIMARAES - CPF: 046.782.531-90 (ADVOGADO), RAFAEL BUENO DO AMARAL - CPF: 418.134.898-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. USUFRUTO VITALÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA MORATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por ATVOS
Bioenergia
Brenco

S/A contra acórdão que negou provimento às apelações de ambas as partes e manteve a condenação da Embargante ao pagamento de valores contratuais à Embargada. Alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva, ao usufruto vitalício e aos critérios de correção monetária e multa moratória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há omissão quanto à ilegitimidade passiva da Embargante na relação contratual; (
ii
) verificar se o acórdão foi omisso ao não considerar o usufruto vitalício em favor da genitora da Embargada; (
iii
) definir os critérios adequados para correção monetária e multa moratória; e (
iv
) prequestionar a matéria para eventual recurso aos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. A questão da ilegitimidade passiva foi abordada de forma implícita no acórdão embargado, que reconheceu a vinculação contratual da Embargante aos pagamentos pactuados, afastando a alegada omissão.

4. Quanto ao usufruto vitalício, o acórdão foi claro ao consignar que a notificação enviada pela usufrutuária não autorizava a alteração dos percentuais fixados contratualmente, não havendo omissão relevante.

5. Assiste razão à Embargante quanto à necessidade de especificação dos critérios de correção monetária e multa moratória. Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com as alterações da Lei n. 14.905/2024, o débito deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A Cláusula 4.8 do contrato estabelece a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 1%, devendo ser observados esses parâmetros.

6. O prequestionamento da matéria é atendido pelo próprio julgamento dos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão recorrido, esclarecendo que a condenação imposta à Embargante deverá ser atualizada pelo IPCA, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e multa de 1%, conforme pactuado no contrato. Mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
“
1. A ilegitimidade passiva e o usufruto vitalício não alteram a obrigação contratual de pagamento nos percentuais pactuados.
2
. Na ausência de previsão contratual expressa sobre correção monetária, deve ser aplicado o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, observando-s
e os juros e a multa pactuados.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
389,
p.u
.; CPC, art. 1.025; Lei n. 14.905/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 445.444/GO; STJ, REsp 954.353/RS, rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto
s
por
ATVOS BIOENERGIA BRENCO S/A
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, em julgamento unânime, negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença proferida na Ação de Cobrança n. 1000788-34.2020.8.11.0092, que julgou procedente o pedido da autora
LUCIANA LEMOS PAES COELHO BATTISTI
, ora embargada, condenando a Embargante ao pagamento do montante de R$ 298.776,93, além dos valores vincendos no percentual pactuado no contrato; e parcialmente procedente a pretensão reconvencional, reconhecendo a violação da cláusula de confidencialidade e condenando a autora ao pagamento de multa contratual reduzida para R$ 35.000,00 (ID. 266718789).

Em suas razões recursais (ID. 268673263), a Embargante aponta a ocorrência de omissões no acórdão recorrido, alegando que o julgado não se pronunciou sobre sua ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato estabelece como “Parceiros Proprietários” a Embargada, sua mãe e seus irmãos, e a controvérsia versa apenas sobre os percentuais devidos a cada um deles, não havendo questionamento quanto ao pagamento integral dos valores pela Embargante.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao usufruto vitalício vigente e eficaz em favor da mãe da Embargada, Sra.
Aleida
Lemos Coelho, detentora de usufruto vitalício de 50% sobre
os imóveis objeto
do contrato de Parceria Agrícola, o que lhe daria direito ao exercício do aproveitamento econômico e desautorização do nu-proprietário, conforme arts. 1.391 e 1.394 do Código Civil.

Por fim, argumenta que houve omissão quanto ao pedido subsidiário deduzido no recurso de apelação referente aos critérios de atualização monetária e não aplicação de multa moratória, sob o fundamento de que, na ausência de previsão contratual para atualização monetária pelo IGPM/FGV, deveria ser aplicado o IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, além de juros de mora e multa no percentual de 1%, conforme cláusula 4.8 do contrato.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeito infringente para que a ação seja julgada extinta sem exame de mérito por ilegitimidade passiva ou, alternativamente, seja reconhecida a validade e eficácia do usufruto detido pela Sra.
Aleida
,
julgando-se improcedente a ação, pugnando ainda, pelo prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

A parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 263298268).

Recurso tempestivo
(ID.
268802275
)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a embargante
ATVOS BIOENERGIA BRENCO S/A
pretende o reconhecimento de omissões no acórdão embargado, visando reverter
a
decisão que manteve sua condenação ao pagamento de valores à embargada, argumentando que houve falta de análise quanto à sua ilegitimidade passiva, ao usufruto vitalício em favor da mãe da embargada e ao pedido subsidiário sobre critérios de atualização monetária
, juros e multa moratória
.

Do cotejo dos autos, constato que os presentes declaratórios comportam
parcial

acolhimento
, apenas quanto ao último ponto, em relação aos
parâmetros para a aplicação dos juros, correção monetária e multa moratória
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO ARGUIDO COMO DEFESA. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão da autora na posse do imóvel descrito na matrícula n. 9.982 do CRI de Alto Araguaia, rejeitando a alegação de usucapião do réu e fixando honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante demonstrou os requisitos necessários para a configuração da usucapião e se a sentença recorrida, que reconheceu a posse injusta exercida pelo réu, deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. O domínio do imóvel pela autora foi comprovado mediante apresentação de título de propriedade registrado.

4. A arguição de usucapião como matéria de defesa foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, em virtude da ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, bem como do animus domini.

5. Os depoimentos e documentos apresentados pelo réu foram frágeis e contraditórios, incapazes de demonstrar o exercício de posse legítima e contínua sobre o imóvel reivindicado.

6. A jurisprudência aplicável confirma que, para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é configurada pela ausência de título que justifique a ocupação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. A ação reivindicatória exige a comprovação de domínio, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

2.
O usucapião
arguido como matéria de defesa demanda a comprovação dos requisitos legais, cuja ausência enseja a rejeição da exceção apresentada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.228, 1.238 e 1.784; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 237; TJMT, Apelação nº 1001142-09.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.306.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 02.09.2024.

(
TJMT.
N.U 1001878-31.2022.8.11.0020,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2025,
DJ
e
27/01/2025
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo,
em
relação à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva, observo que tal questão foi enfrentada pelo acórdão ao reconhecer expressamente a responsabilidade contratual da
E
mbargante pelos pagamentos nos percentuais originalmente pactuados, o que afasta, por consequência lógica, a tese de ilegitimidade.

Ou seja, a
o apreciar a legalidade da alteração unilateral dos percentuais de pagamento, o acórdão deixou claro que a
E
mbargante é parte diretamente vinculada à obrigação de pagamento nos termos contratualmente estabelecidos, sendo inviável falar em ilegitimidade passiva quando o próprio objeto da ação diz respeito ao cumprimento de obrigação contratual a que está vinculada.

Ademais, é
cediço que as
questões preliminares, como a ilegitimidade passiva, quando intrinsecamente ligadas ao mérito da causa, com ele são examinadas.
Logo,
A análise desenvolvida no acórdão, ao reconhecer a responsabilidade da
E
mbargante pelo pagamento na forma pactuada originalmente e afastar a possibilidade de alteração unilateral, já resolveu a questão da legitimidade por via reflexa.

No que concerne ao alegado usufruto vitalício em favor da mãe da
E
mbargada,
igualmente
não
vislumbro omissão a ser sanada, uma vez que o
acórdão foi claro ao afirmar que, independentemente da notificação enviada pela usufrutuária à
E
mbargante informando sobre a revogação da procuração outorgada à sua filha, tal circunstância não autorizava a modificação dos percentuais expressamente fixados no contrato.

De fato, o acórdão consignou
expressamente
que
“
ainda que se considere a notificação da
co-proprietária

Aleida
Lemos Coelho, informando sobre a revogação da procuração pública anteriormente outorgada à autora, tal fato não é suficiente para alterar os percentuais pactuados no contrato, que vinculam ambas as partes e estabelecem obrigações claras
”
.

A existência de usufruto vitalício, previsto nos artigos 1.391 e 1.394 do Código Civil, não
é suficiente
para desconsiderar os termos do contrato firmado entre as partes, que estabelecia claramente a proporção dos pagamentos. A modificação de tais percentuais somente poderia ocorrer com a anuência de todos os envolvidos ou mediante decisão judicial específica entre os
co-proprietários
, não sendo possível à
E
mbargante, terceira em relação a esse arranjo, decidir unilateralmente pela alteração da distribuição dos valores.

De todo modo, a
ausência de menção expressa aos dispositivos legais referentes ao usufruto não constitui omissão relevante, pois o acórdão analisou o núcleo da questão ao examinar a validade da modificação unilateral dos percentuais de pagamento, concluindo pela sua ilegalidade.

Por outro lado, assiste razão à
E
mbargante quanto à alegada omissão referente
à
pretensão de
revisão d
os critérios de atualização mone
tária e multa moratória, uma vez que
o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença, não se pronunciou especificamente sobre o pedido subsidiário formulado na apelação quanto aos parâmetros de correção monetária e
multa aplicáveis ao caso
.

De fato, de acordo com a jurisprudência do STJ
:

“
"
O
estabelecimento da incidência de juros e correção monetária sobre eventual débito reconhecido em sentença sujeita-se à dupla disciplina: (i)
se a sentença tiver se pronunciado expressamente sobre essas verbas, o acórdão recorrido não pode modificá-las sem pedido da parte interessada, sob pena de praticar reformatio in pejus
; (
ii
) por outro lado, se a sentença for omissa quanto à matéria, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a incidência dessas verbas, sem que se possa argumentar de extra ou
ultrapetição
" (REsp 954.353/RS, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA T
URMA, DJe de 30.6.2010)” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 445.444/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/11/2022, DJe 23/11/2022) (
g.n
.)

No caso destes
autos, constata-se que a sentença determinou a atualização monetária pelo IGPM/FGV, acrescida de juros de mora e multa de 2% sobre o valor da dívida. Todavia, conforme apontado pela
E
mbargante, não há previsão contratual para atualização monetária
por aquele índice
, devendo ser observado o disposto no
art.
389, parágrafo único, do Código Civil,
com as alterações da
Lei n
.
14.
905
/202
4.

É que
a Lei n. 14.905/2024 modific
ou
significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados
nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica
,
fixando o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA como índice de atualização monetária
.

Por sua vez
,
a cláusula 4.8 do
C
ontrato
de Parceria Agrícola e Outras Avenças
firmado entre as partes

estabelece
expressamente que:

“
4.8. Caso os pagamentos ocorram após seu vencimento, a
PARCEIRA AGRICULTORA
arcará com o pagamento de
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor e
juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês
, cobráveis
‘pro rata die’
.”
(ID.
255650220, p.
5) (
g.n
.)

Assim, no tocante a este ponto específico, os embargos merecem acolhimento para integrar o acórdão, fazendo constar que,
na ausência de previsão contratual específica quanto ao índice de correção monetária
, deve ser aplicado o
IPCA
, conforme determina o
art.
389, parágrafo único, do
Código Civil
, bem como juros de mora de 1% ao mês e multa de 1% sobre o valor devido,
uma vez que estes restaram
expressamente
pactuado
na cláusula 4.8 do contrato firmado entre as partes.

Registro que tal integração não implica na reforma substancial do acórdão, uma vez que a condenação principal permanece inalterada, modificando-se apenas os parâmetros de atualização monetária e penalidades moratórias, em consonância com a previsão legal e contratual aplicáveis à espécie.

Por fim, n
o que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração
interpostos por
ATVOS BIOENERGIA BRENCO S/A
, apenas para integrar o acórdão recorrido no tocante aos critérios de atualização monetária e multa moratória, devendo constar que a condenação imposta à Embargante será atualizada monetariamente pelo IPCA, conforme
art.
389, parágrafo único, do Código Civil, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e multa de 1% sobre
o valor devido, nos termos da cláusula 4.8 do contrato, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025